Tribunal: STF
Processo: ARE 1259131
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula 279/STF.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Outro ponto omisso que merece ser sanado, e que consta da fundamentação do recurso interposto, é a existência de repercussão geral sobre exata matéria tratada no presente feito, sendo o recurso representativo de controvérsia o RE nº 1.072.485/PR, tema da repercussão geral nº 985, desta Excelsa Corte. 4/4 Dessa forma, não há que se falar em reexame fático probatório, pois se está discutindo a incidência de verbas de caráter indenizatório, em especial o terço constitucional de férias, no conceito constitucional de folha de salários, base imponível da contribuição previdenciária, conforme art. 195, inciso I, da Constituição Federal, o que enseja a análise constitucional. .”
    Decido.
    Examinados os autos, exerço juízo de retratação no que se refere exclusivamente à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal, haja vista que o Supremo Tribunal Federal submeteu a questão trazida à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema nº 985), estando o caso paradigma pendente de julgamento. 
    Pelo exposto, no que se refere a incidência da contribuição previdenciária exclusivamente sobre as férias anuais remuneradas, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente